Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-92.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000545-92.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROZINAIDE MENEZES GOMES

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS.
TEMAS 551 E
916
DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA ENTRE O
DECISUM
PROFERIDO POR ESTA CÂMARA
E
O
S
PRECEDENTE
S
OBRIGATÓRIO
S
APONTADO
S
. RETRATAÇÃO INDEVIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de retorno dos autos da apelação determinado pelo
Eminente 2
º
Vice-Presidente do TJ/BA, diante do
Tema 916 do STF,
determinou a remessa dos autos a este julgador para eventual retratação, nos termos do art. 1.030, II, do NCPC.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão diverge do entendimento do STF nos temas 551 e 916
.

III. Razões de decidir

3.
O cerne a questão controvertida versa sobre
uma servidora contratada pelo município de Inhambupe
para trabalhar na Unidade de Saúde da Família no ano de 2017,
em que
estou
devidamente comprovado
o desvirtuamento da contratação temporária, em razão d
as
sucessivas e reiteradas prorrogações,
por cinco anos consecutivos
,
consoante declaração de tempo de serviço encartada no ID 61413456.

4.
D
eclarada a nulidade do contrato temporário, a servidora faz jus ao recebimento dos salários do período trabalhado
e
ao levantamento do FGTS
do
período (Tema
9
16/
STF
), bem como ao recebimento do 13º
salário e férias acrescidas do terço constitucional.
(Tema 551/STF)

IV. Dispositivo e tese

5. C
onstatada a inexistência de divergência entre aresto adversado e o apontado como paradigma,
o voto é no sentido do retorno dos autos
à 2ª Vice-Presidência para análise da admissibilidade do recurso
extraordinário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000545-92.2023.8.05.0104
, em que figuram como apelante ROZINAIDE MENEZES GOMES e como apelada MUNICIPIO DE INHAMBUPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em determinar o

retorno dos autos
à 2ª Vice-Presidência para análise da admissibilidade do recurso
extraordinário
, nos termos do voto do relator.

JR19